Tribunal: TJSP
Processo: 0016087-76.2005.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ITU – IPTU – EXERCÍCIO DE 2000 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra espólio ou sucessores quando o falecimento se dá antes do ajuizamento

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ITU – IPTU – EXERCÍCIO DE 2000 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra espólio ou sucessores quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 2.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016087-76.2005.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado LOURDES RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016087-76.2005.8.26.0286 -Voto no 14944
2
VOTO No.: 14944
APELAÇÃO No.: 0016087-76.2005.8.26.0286
COMARCA DE ITU
APELANTE: MUNICÍPIO DE ITU
APELADA: ODILIO RODRIGUES
JUIZ DE 1° GRAU: FERNANDO FRANÇA VIANA
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE ITU IPTU EXERCÍCIO DE 2000
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e
reconheceu a ilegitimidade passiva do executado Apelo do
exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo
Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento
contra espólio ou sucessores quando o falecimento se dá
antes do ajuizamento da execução fiscal Inteligência da
Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP Sentença
mantida.
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00

HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código
de
Processo
Civil
de
2015
-
MAJORAÇÃO
-
POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil
não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta
com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) -
Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado - Honorários que
devem ser fixados de forma razoável, respeitando a
dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em
R$ 2.000,00, valor que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária
que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ITU contra a r.
sentença de fls. 80/83, cujo relatório se adota e que, acolhendo a exceção de pré-executividade
oposta pelo espólio/sucessores do adquirente do imóvel vendido pelos sucessores do
proprietário e executado original da presente Certidão de Dívida Ativa analisada, julgou extinta
a execução fiscal ajuizada contra ODILIO RODRIGUES, reconhecendo a ilegitimidade
passiva diante do falecimento ocorrido antes da propositura da ação, condenando o exequente
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Em suas razões recursais (fls. 92/98), Município sustenta que não há ilegitimidade
passiva do apelado, vez que era de responsabilidade do executado promover a alteração dos
dados do cadastro imobiliário, a fim de prever a transferência da propriedade, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016087-76.2005.8.26.0286 -Voto no 14944
3
artigo 222 do Código Tributário Municipal. No mais, defende a possibilidade de substituição
da Certidão de Dívida Ativa antes da sentença, nos termos do artigo 2o da Lei 6830/80.
Ademais, aduz que a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça veda modificação do sujeito
passivo, mas não impossibilita que a execução prossiga contra outro executado original. Deste
modo, requer a reforma da r. decisão recorrida, prosseguindo a execução fiscal, através da
alteração do polo para o herdeiro e/ou cônjuge meeiro.
Vieram as contrarrazões (fls. 102/107).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O título executivo na execução fiscal.
A execução, seja de que natureza for, tem como base um título executivo, o qual pode
ser judicial, caso em que a execução é denominada de “fase de cumprimento de sentença”; ou
extrajudicial.
Entre os títulos executivos extrajudiciais se encontra a Certidão de Dívida Ativa
(CDA), como reza o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...]
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na
forma da lei; [...]
O título executivo não se confunde com o crédito que ele representa.
Na lição de Enrico Tullio Liebman o título executivo é um ato que a lei entende
satisfazer aos rigores de certeza de forma a possibilitar a execução judicial, sem a prévia
cognição, mas também sem impedir a defesa do executado, na forma da lei.
Ressalta o mesmo mestre que a eficácia do título executivo se manifesta somente
dentro do processo de execução, ensinando que essa situação de direito processual não se
confunde e nem interfere com a situação de direito material existente entre as partes.
Assim, no campo fiscal, a eventual irregularidade da CDA não significa
irregularidade do crédito tributário, o qual permanece incólume, salvo se atingido por situações
que, como ele, sejam também de direito material, exemplificando-se com a prescrição e a
decadência.
Essa diferenciação é importante porque a questão que nos propomos tratar exige essa
distinção para uma melhor interpretação do significado da súmula 392 do Superior Tribunal de
Justiça.
Contudo, a exegese deve ser feita tendo-se em mente o ensinamento de Cândido
Rangel Dinamarco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016087-76.2005.8.26.0286 -Voto no 14944
4
“[...] em primeiro lugar é indispensável que o sistema esteja preparado para
produzir decisões que sejam capazes de propiciar a tutela mais ampla
possível aos direitos reconhecidos [...]. Onde for possível produzir
precisamente a mesma situação que existiria se a lei não fosse
descumprida, que sejam proferidas decisões nesse sentido e não outras
meramente paliativas.” (grifo nosso)
No caso da execução fiscal a situação que existiria se a lei não fosse descumprida
seria a satisfação do credor público e isso deve estar na mente do julgador quando decide
nessas situações.
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
A importância da jurisprudência no Brasil tem crescido exponencialmente com cada
vez maior vinculação das instâncias inferiores às decisões das superiores, o que nos tem
aproximado do sistema de direito conhecido como “common law” e nos afastado do
denominado sistema europeu continental, passando-se aqui a termos um sistema híbrido.
Assim, mesmo a jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça hoje tem um forte caráter vinculante, pois a decisão que a
contrariar está até sujeita a reclamação perante aqueles tribunais.
Portanto, a súmula não pode ser desconsiderada sob a alegação de que não seja
vinculante e diz ela:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
A súmula se divide em três partes:
1.
Uma que permite a substituição da CDA, até a prolação da sentença de embargos;
2.
Outra que limita essa permissão aos erros materiais ou formais; e
3.
Outra que veda a modificação do sujeito passivo da execução.
A questão que se deve enfrentar é o significado dessa vedação.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução.
Como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da
execução.
A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo
judicial ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial, como apontado acima, e o objetivo
da súmula é manter a higidez de tal título.
Estaria a súmula revogando o Código Tributário Nacional?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016087-76.2005.8.26.0286 -Voto no 14944
5
Pode-se alegar que a aplicação da súmula tornaria letra morta o disposto nos artigos
que tratam de sucessão ou responsabilidade tributária no Código Tributário Nacional, mas tal
não se dá.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é norma de Direito Material e a súmula é
regra de Direito Processual, pois trata apenas do título executivo, no caso a CDA.
O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com base
no Código Tributário Nacional a Fazenda ofereça nova execução.
Para evitar a ocorrência da prescrição ou decadência se deve aprimorar os cadastros e
mecanismos de lançamento e criação das CDAs, não se podendo responsabilizar a súmula por
defeitos na área de administração tributária.
No caso de falecimento antes da execução o Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de não permitir a alteração do polo passivo:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
392/STJ. [...] 3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na
forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada
contra o devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando
a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos
autos onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1222561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 25/05/2011) (grifo nosso)
O entendimento desta C. Câmara não é diferente:
EMBARGOS ÀS EXECUÇÕES FISCAIS IPTU Exercícios de 1987 a
1991, 1993, 1995, 1996 e 1998 Município de Peruíbe Extinção pela
impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado

Ilegitimidade de parte
Extinção da execução em primeiro grau

Ajuizamento de Inventário e Partilha em nome do executado bem antes
da propositura das execuções
Executado que não participou da
constituição dos créditos
Inadmissibilidade de redirecionamento
contra o espólio quando o falecimento se dá antes da citação Súmula
392 e precedentes jurisprudenciais, ambos do STJ Sentença mantida
Apelo da municipalidade não provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0004056-05.2009.8.26.0441, Rel. Silva Russo, j.
22/05/2014) (grifo nosso)
Como se vê, se a morte ocorrer no curso da execução o redirecionamento é viável,
tanto para o espólio quanto para os sucessores, considerando a regra denominada de direito de
“saisine”. Neste sentido também o entendimento desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Taxa de licença para localização e
funcionamento dos exercícios de 1999 a 2003 Execução fiscal interposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016087-76.2005.8.26.0286 -Voto no 14944
6
em outubro de 2004 Citação ocorrida por carta com Aviso de Recebimento
em 06/01/2005 Interrupção do prazo prescricional Falecimento do
executado no curso da ação ocorrido em abril de 2005 segundo
informações do oficial de justiça. 1) Prescrição intercorrente não
caracterizada Ausência de paralisação do feito por período superior a cinco
anos Precedentes do STJ. 2) Espólio que foi incluído no polo passivo em
16/11/2009
Posterior notícia de partilha dos bens deixados pelo
executado ocorrida em agosto de 2006, com sentença transitada em
julgado em 20/09/2006 - Pedido de inclusão os herdeiros no polo passivo
da execução fiscal em janeiro de 2011 Possibilidade Inteligência do art.
131, II do CTN - Sentença reformada - Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara
de Direito Público, Apelação no 0013594-32.2004.8.26.0361, Rel. Eutálio
Porto, j. 28/11/2013) (grifo nosso)
O CASO DOS AUTOS
No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu no dia 03/11/2005 (fls.
01).
Ocorre que o executado faleceu em 03/03/1996, antes do ajuizamento da execução
fiscal, conforme certidão de óbito (fls. 69).
Dessa forma, como visto, não é possível a alteração do polo passivo, nos termos da
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o caso de se manter a r. sentença.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que os honorários foram fixados em R$ 1.000,00.
Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11o O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo
Código, não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o
Tribunal é um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de
internet, além disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho
realizado e o tempo despendido.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016087-76.2005.8.26.0286 -Voto no 14944
7
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da
Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e Disciplina da
OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores
inferiores aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a tabela,
também não lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade
dessa nobre profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos critérios
preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor em expressão
econômica que remunere o advogado em padrão compatível com a dignidade
de seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000, Apelação Com Revisão /
Acidente de Trabalho. Relator(a): Antônio Maria. Comarca: Salto. Órgão
julgador: 5a. Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC). Data do
julgamento: 22/05/2002. Data de registro: 10/06/2002. Outros números:
623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
[...]
2.
Honorários
advocatícios.
Arbitramento aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do § 4°
do artigo 20 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação que
deve resultar em remuneração condigna ao profissional. Apelação
parcialmente provida para esse fim. (TJSP 9113913-70.2001.8.26.0000,
Apelação Com Revisão. Relator(a): Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 01/12/2005. Data de
registro: 16/12/2005. Outros números: 1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a
litigância é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por outro
lado, estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse perdedor é
o Poder Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia.
Portanto, os honorários devem ser fixados conforme as regras do Código de Processo
Civil e considerando a tabela da OAB para que todas as normas sejam satisfeitas. O valor não
precisa ser idêntico ao da tabela, mas deve ser próximo.
No caso dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 não está de
acordo com as regras pertinentes.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016087-76.2005.8.26.0286 -Voto no 14944
8
2015, bem como à Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, fixam-se os honorários
recursais em R$ 2.000,00, totalizando a verba honorária em R$ 3.000,00, valor este fixado de
forma razoável e respeitando a dignidade da advocacia.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR